Tribunal: TJES
Processo: 5002674-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Requerimento de Reintegração de Posse; Rescisão / Resolução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002674-66
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ENY IOLETE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO :
JOSÉ LUIZ
DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO –
TEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS – ARTIGO 1.026 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA -
COMPENSAÇÃO DE VALORES – DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DETERMINADA –
ARTIGO 373 DO CPC
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A oposição dos aclaratórios em primeiro grau, conforme regra do art. 1.026 do CPC, suspende o prazo para a interposição de recurso posterior, viabilizando o juízo positivo de admissibilidade do presente agravo de instrumento.

2 –
N
ão havendo provas, nos termos do art. 373 do CPC, quanto a
existência das dívidas, seu estado de liquidez, ou a pertinência subjetiva das mesmas, revela-se a inexistência de substrato probatório a suportar o pedido de reforma da decisão recorrida.

3 -
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002674-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LENY IOLETE PEREIRA FERREIRA
AGRAVADO: JOSE LUIZ SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002674-66
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ENY IOLETE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO :
JOSÉ LUIZ
DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto
por LENY IOLETE PEREIRA FERREIRA,
esta aduz que a decisão de primeiro grau, que entendeu pela inapropriada alegação de equívoco dos valores deve ser revista, posto não obedecer aos termos do art. 524 do CPC, o que, na visão da recorrente, enseja a necessária complementação a ser determinada pelo magistrado singular e não, como foi considerada, a preclusão temporal da recorrente, já que, desrespeitadas as formalidades do artigo mencionado, não ultrapassada a fase do artigo 525 do CPC.

Assevera a recorrente que o Executado apresentou valores os quais não foram aqueles determinados na r. Sentença transitada em julgado, até porque divergentes das datas dos documentos apresentados por ele próprio às fls. 41/42 dos autos ou porque ausente a retenção de 15% conforme determinado pela r. Sentença.

Que deve ser considerada a dívida entre as partes como líquidas, conforme afirma no arrazoado ora apresentado.

Não concedida a tutela de urgência eis que ausentes documentos comprobatórios do alegado, embora a parte tenha sido instada a fazê-lo.

Em sede de contrarrazões, a
p
arte
agravada
sustenta o
juízo negativo de admissibilidade pela intempestividade e, no mérito,
improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 05 de abril de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002674-66
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ENY IOLETE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO :
JOSÉ LUIZ
DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

TEMPESTIVIDADE

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, pretende a parte agravada que seja imposto um juízo negativo de admissibilidade em razão de ausência de pressuposto extrínseco pertinente a tempestividade do presente.

Aduz que a parte foi intimada da decisão de forma pessoal e, posteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias da ciência, apresentou o presente recurso, já que os embargos de declaração que foram opostos sequer foram conhecidos.

Em apertada síntese entendo que o juízo de admissibilidade deve ser positivo, principalmente pela regra do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, e, ainda pelo que consta no evento de número
777910 pag. 41, onde a certidão declina que os autos, na época da intimação e realização do ato de manifestação, não se encontravam em secretaria, tendo sido realizada nova intimação em favor da parte recorrente.

Em 04/03/2020 o patrono da Agravante foi intimado no momento carga, devendo ser este o dia do começo do prazo, nos termos do art. 231, VIII, c/c art. 224, ambos do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

E
m 17/03/2020, através do ATO NORMATIVO nº 061/2020, foram tomadas medidas de combate à pandemia do Coronavírus, aos 09 (nove) dias de decurso do prazo.

Com o retorno dos prazos determinado pelo E. TJES em 28/09/2020, tem-se como último dia de prazo a data de 05/10/2020,
sendo o mesmo tempestivo.

Desta forma, rejeito a preliminar invocada e conheço do recurso.

MÉRITO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto
por LENY IOLETE PEREIRA FERREIRA,
que
esta aduz a
necessária reforma da
decisão de primeiro grau, que entendeu pela inapropriada alegação de equívoco dos valores, posto não obedecer aos termos do art. 524 do CPC, o que, na visão da recorrente, enseja a necessária complementação a ser determinada pelo magistrado singular e não, como foi considerada, a preclusão temporal da recorrente, já que, desrespeitadas as formalidades do artigo mencionado, não ultrapassada a fase do artigo 525 do CPC.

Assevera a recorrente que o Executado apresentou valores os quais não foram aqueles determinados na r. Sentença transitada em julgado, até porque divergentes das datas dos documentos apresentados por ele próprio às fls. 41/42 dos autos ou porque ausente a retenção de 15% conforme determinado pela r. Sentença.

Que deve ser considerada a dívida entre as partes como líquidas, conforme afirma no arrazoado ora apresentado.

Não concedida a tutela de urgência eis que ausentes documentos comprobatórios do alegado, embora a parte tenha sido instada a fazê-lo.

Em sede de contrarrazões, a
p
arte
agravada
sustenta
o

improvimento do recurso.

Sobre a demanda originária é necessário ressaltar que se trata de
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, que em 27/11/1995, por força do “contrato particular de compromisso de compra e venda” a Agravante pactuou a venda,
desde que ocorresse o cumprimento integral e futuro de suas cláusulas
, com o Sr. José Luiz Santos de Souza de imóvel situado na Rua Armando Rosemberg, 156, Sítio Batalha, Vila Velha-ES, composto de um terreno de 188,65m2 e a edificação registrado no Livro 3-AC, sob o número 13.636 de ordem e Livro 4-IC n. 1604 de ordem, e mais um terreno nos fundos com área de 209,88m2, registrado no Cartório do RGI de Vila Velha, no livro 2V, matrícula 5895.

Nesse contexto, conforme afirma a autora, a
propriedade do imóvel em questão somente seria transmitida após o cumprimento integral do pactuado
, pelo que no momento de sua assinatura, houve tão somente a transmissão da posse direta sobre o imóvel ao promitente comprador. Para cumprimento integral do pactuado, deveria o Sr. José Luiz realizar pagamentos de parcelas sucessivas e de valores então fixados, sendo que a última parcela se daria somente em 05 DE JULHO DE 1996.

Ajuizada a demanda nos idos do ano de 2008, o Sr. José Luiz, apresentou contestação informando tão somente que teria supostamente cumprido com todo o acordado.

Transitada em julgado a Sentença e, somente após instaurada a Execução, com diversas tentativas de cumprimento de mandado no endereço do imóvel objeto da demanda a Agravante deparou-se com o ajuizamento de ação de Embargos de Terceiros.

Ocorre que referida parte (laje) debatida em embargos de terceiro é justamente a mesma em que seu irmão, nos autos do processo principal, informa que promoveu benfeitorias nos idos dos anos 2000, portanto, após 2 anos do suposto negócio jurídico fraterno trazido ao conhecimento dessa r. Justiça somente quando do cumprimento de Sentença.

Assim, após mais uma tentativa do Executado em realizar reforma, anulação ou qualquer outra medida para que não seja cumprida a r. Sentença Exequenda devidamente transitada em julgado, impõe advertir que o título judicial transitado em julgado (fls.112/118) declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes (fls. 18/19), restabelecendo em favor da ora exequente a posse e a propriedade do imóvel objeto da demanda, bem como à devolução/restituição/pagamento de valores

por ambas as partes:

1)pela autora: a restituição dos valores pagos pelo então requerido devidamente atualizados (com retenção de 15% a título de compensação de despesas contratuais).

2)pelo réu: indenização pelos aluguéis que os autores deixaram de perceber pela locação de seu imóvel.

A decisão ora combatida é sintetizada nos seguintes termos:

Dessa forma, se a embargante entende que o valor foi apresentado em excesso ou se há necessidade de liquidação por arbitramento para se alcançar a quantia devida a título de restituição pelo montante pago pelo contrato, deve observar os requisitos da impugnação ao cumprimento de sentença, tratada nos arts. 252 e seguintes do CPC, especialmente no que concerne a indicação do valor que entende correto (§ 4º do art. 525 do CPC).

Em outro ponto, é possível a
compensação
de valores quando as partes litigantes são, concomitantemente,
credoras
e
devedoras
uma da outra. Para tanto, necessário que ambas as dívidas sejam líquidas.

Eminentes pares.

Após a interposição do recurso em análise, observei que nos autos não há nenhuma prova que possa sustentar as alegações da recorrente.

Conforme evento encontrado no processo ora em análise, mais precisamente no evento de número 875409, proferi o seguinte despacho:

Carecem os autos, com base no artigo 1.017, III, do CPC, dos documentos mencionados no arrazoado, pertinente a alegação de posse de terceiro (cópia do processo), da existência de dívida líquida com os seus respectivos valores e do julgamento empreendido em segundo grau nos autos originários.

Assim, intime-se a parte recorrente para fazer constar nos presentes autos os documentos indispensáveis a análise de suas alegações pertinente a concessão do efeito suspensivo requerido.

A despeito da provocação empreendida a recorrente permaneceu inerte, não colacionando aos autos qualquer documento para além dos que constam na peça de ingresso relativos a ação principal, a contestação, o julgamento de primeiro grau, o pedido de cumprimento de sentença e a peça de oposição de embargos, além da decisão de rejeição destes e certidões a viabilizar a comprovação da tempestividade.

As alegações foram ventiladas no sentido de que fossem consideradas as dívidas líquidas e compensáveis, sem que municiasse esta corte quanto a existência das mesmas, dos valores, da origem e dos titulares, inviabilizando por completo a emissão de juízo de valor que possa impor um juízo de reforma a decisão recorrida.

A peça recursal ainda pretende, em suma, que seja fixado nesta corte o valor a ser objeto de liquidação entre as partes em total arrepio ao comando processual vigente e, ainda, afastado o devido processo legal a luz do artigo 516, II do Código de Processo Civil, não sendo o título originário desta corte, o que atrairia a competência à regra do artigo citado, embora o inciso correspondente seja o primeiro.

Nesta sistemática, dentro do que dispõe o art. 373 do CPC, deve a parte colacionar os documentos indispensáveis a formatação do seu direito, o que não se revela no presente recurso, como exige o comando normativo vigente:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, não havendo substrato probatório qualificado a análise dos argumentos apresentados na peça recursal, a despeito da intimação da parte recorrente empreendida pela Secretaria desta corte, não há como prover o recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002674-66
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ENY IOLETE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO :
JOSÉ LUIZ
DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO –
TEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS – ARTIGO 1.026 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA -
COMPENSAÇÃO DE VALORES – DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA DETERMINADA –
ARTIGO 373 DO CPC
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A oposição dos aclaratórios em primeiro grau, conforme regra do art. 1.026 do CPC, suspende o prazo para a interposição de recurso posterior, viabilizando o juízo positivo de admissibilidade do presente agravo de instrumento.

2 –
N
ão havendo provas, nos termos do art. 373 do CPC, quanto a
existência das dívidas, seu estado de liquidez, ou a pertinência subjetiva das mesmas, revela-se a inexistência de substrato probatório a suportar o pedido de reforma da decisão recorrida.

3 -
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _20_de abril_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.